Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR GOLPE DO FALSO GERENTE. CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE PERFIL OPERACIONAL. CULPA CONCORRENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Tendo em vista que o recorrente é cadastrado nos sistemas do TJDFT para receber intimações eletrônicas, revogo a decisão em que fora negado seguimento ao recurso e admito seu regular processamento.
2. Nos termos do art. 14, CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E ainda, de acordo com o mandamento do art. 927, CC, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
3. Ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II), as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços.
4. No caso em exame a parte autora descreveu que foi vítima do chamado golpe do falso gerente e as circunstâncias do episódio apontam que a ligação fraudulenta foi por alguém que tinha conhecimento de seus dados bancários, como número da conta, CPF e, inclusive, informando que a gerente Renata, com quem o autor sempre tratava, estava afastada do trabalho em razão de seu estado de saúde, situação confirmada pela funcionária.
5. É de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor, induzido por terceiros, mediante conduta fraudulenta, quando da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou preventivamente a realização de transações fora do perfil do cliente. Pois, embora as operações tenham sido feitas através de aparelho celular cadastrado pelo autor, mediante uso de senhas de acesso ao aplicativo e de confirmação da operação, não demonstrou o recorrente que tais operações eram comuns ao seu perfil. Logo, ao perceber que se tratava de operações que se distanciavam daquelas normalmente feitas pelo autor, poderia ter alertado algum dispositivo e impedir a conclusão das transações. Daí se conclui que ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude.
6. Impende ressaltar que a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". Ressalto que o caso em análise não trata do “golpe do motoboy”, mas, pode, perfeitamente, ser aplicado o mesmo raciocínio. Isso porque, ainda que se tratasse de ligação feita por um falsário, resta inegável que ele tinha acesso a dados confidenciais do autor, como número da conta, nome da gerente, inclusive noticiando o afastamento desta de suas funções laborais por problemas de saúde. Nesse sentido, procedente deste colegiado: “A despeito da falsidade do atendimento, há verossimilhança nas alegações do autor de que a partir da ligação realizada em nome do banco, foi convencido da legitimidade das orientações para realização de procedimentos de verificação, já que advinda de preposto do banco que conhecia seus dados pessoais e da existência da conta corrente junto ao BRB.” (Acórdão 1427793, 07669855520218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Importa, assim, reconhecer a culpa concorrente da instituição financeira na consumação da operação bancária fraudulenta seguida das transferências. Impossível, portanto, reconhecer que as operações fraudulentas ocorreram por culpa exclusiva do consumidor.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (dez por cento) sobre valor da condenação.